Tribunal: TJBA
Processo: 8016556-36.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8016556-36.2024.8.05.0146

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL -
IREP

Advogado(s): Á
LVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA, PEDRO ACIOLI WERNER

APELADOS: ANA BEATRIZ FERNANDES DE OLIVEIRA e outros (9)

Advogado(s):
ISABELA RIBEIRO OLIVEIRA, MARCOS JOSÉ RIBEIRO OLIVEIRA, TAMIRIS DA COSTA REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, SOB ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE MENSALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. ALUNOS. CONTRATANTES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TERCEIRO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. APELANTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO. MÉRITO. REVISÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE MEDICINA. LEI Nº 9.870/99 E DECRETO Nº 3.274/99. REAJUSTES DE 2019 A 2025. PLANILHAS DE CUSTOS INADEQUADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA DA VARIAÇÃO PROPORCIONAL DE CUSTOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE INVESTIMENTOS. REAJUSTES ABUSIVOS. LIMITAÇÃO AO INPC ACUMULADO. COBRANÇA DIFERENCIADA ENTRE ALUNOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EQUIPARAÇÃO AO MENOR VALOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8016556-36.2024.8.05.0146
, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
rejeitar as preliminares
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.